Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024691-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1024691-62.2017.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios em favor dos autores/apelados, corrigidos pelo INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013 e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser pago 50% à Faeda Advogados Associados e 50% a Rodrigo Mischiatti; a r. sentença condenou ainda a parte ré/apelante

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/ Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti, totalizando em 20% (vinte por cento) (cf. Id. no 145492500).

O Banco/apelante argui preliminar de carência da ação, dizendo que eventual verba honorária somente poderá ser exigida ao final da demanda, eis que, segundo acordado contratualmente entre as partes, os autores/apelados seriam remunerados pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar nenhum valor a esse título antes do desfecho do processo em que eles atuaram.

No mérito, insiste em que as cláusulas contratuais permanecem válidas e em que os autores/apelados devem ser remunerados futuramente, após o preenchimento das condições estabelecidas no contrato, não sendo possível o arbitramento judicial, sob pena de violação da liberdade contratual, da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Pede, pois, a reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito por carência da ação; alternativamente, requer a redução do valor condenatório, este que afirma ser exagerado quando comparado com o serviço efetivamente prestado pelos autores/apelados (cf. Id. no 145492501).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 145492509).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Escritório/autor e o Banco do Brasil celebraram, em 27/10/2003, “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. Id. no 145492450), por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar “nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse”, e, em “virtude (dessa) contração”, em 29/08/2008 os autores/apelados ajuizaram ação de execução contra Sementes Nova Fronteira S/A e outros (Proc. no 1452-47.2008.8.11.0078 – código 34105), que tramitou pelo Juízo da Vara Cível da comarca de Sapezal/MT, movida no interesse da satisfação da dívida no valor inaugural de R$ 1.040.695,99 (cf. Id. no 145492453).

Sucedeu, porém, que, em 08/03/2013, o Banco do Brasil rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 145497149), e, segundo consta, deixou de pagar os honorários advocatícios devidos aos autores/apelados, daí o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”.

Sobre a propalada “carência de ação”, segundo consta da petição inicial, não foram fixados honorários advocatícios para a hipótese em comento, fazendo incidir, portanto, o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, de modo que, verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, é questão estritamente afeta ao exame de mérito, e não preliminar.

P
ara evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir – “
mutatis mutandis
” – a fundamentação do RAC no 46.732/2015, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015, por meio do qual, como verdadeiro “
leading case
”, esta egrégia Turma Julgadora assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato, deixando o advogado à míngua:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(...).

O Apelante, Banco do Brasil S.A., arguiu ser o apelado/autor carecedor da ação, tendo em vista que busca arbitramento de honorários advocatícios de forma diversa da avençada.

Pois bem. A preliminar arguida, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato.

Mister consignar que restou demostrado nos autos que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, consoante cláusula sétima do contrato presente às fls. 16-20:

(...).

Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido; porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Nesta trilha, não há como prosperar a tese da reserva mental (Art. 110 CC) suscitada pelo Banco Apelante, eis que ele deu causa ao questionamento jurídico presente nestes autos.

Ademais, não restou comprovado que o Apelado entabulou o contrato com o Banco Apelante, mas, que internamente não pretendia cumprir com o que declarou, uma vez que conforme dito alhures esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco.

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
. ’ (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. ‘CONTRATO DE GAVETA’. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio.

(...). (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

‘Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.’ (destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelante Antônio Carlos Barcelos tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas
. ” (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ – REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se ainda escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“(...). Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento”.

Esse também é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

A lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. ’

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor fixado a título de verba honorária.

Conforme preceitua o art. 20, §§3o e 4o do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu, o advogado apelado atuou na ação de execução n. 740/2008 (código 81431), por mais de 15 (quinze anos), tendo o início da atuação ocorrido em 24 de julho de 1997, consoante demonstra a petição presente às fls. 62.

Ainda, observa-se nos autos que o valor da causa atualizado da referida ação era em julho de 2013 o equivalente a R$ 19.422.528,58 (dezenove milhões de reais, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), consoante infere-se da planilha presente às fls. 357.

Ressalto que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

(...)

Quanto aos juros moratórios, entendo correto que sua incidência seja desde a citação, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Sobre esse assunto, este Tribunal assim se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES -

SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação’ (Ap 156906/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015 - destaquei)
”

A ação de execução tramitou perante o Juízo da Vara Cível da comarca de Sapezal/MT, município diverso do estabelecimento profissional dos autores (cf. qualificação de Id. no 145492451), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de quase 5 anos (29/08/2008 até 08/03/2013); a ação de execução, como bem sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, ou seja, não exige árdua atuação excepcional dos causídicos, e, mesmo sendo vultosa a importância financeira perseguida, e mesmo sendo
diligente e satisfatória a atuação profissional, frequentemente a operacionalidade do patrocínio não vai além da elaboração da petição inicial, produzida, muitas vezes, à luz de modelos discursivos já preexistentes para mera edição carbonada com os ajustes específicos, e do acompanhamento burocrático por vezes feito à distância; no caso, houve a elaboração da peça inicial da execução (
cf. Id. no 145492453)
e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito, que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição dos apelados por patrono diverso.

Assim, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023